Tribunal: STF
Processo: ARE 1311768
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 106): 
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO — REJEIÇÃO PRECEDENTE DO STJ — MULTA CIVIL — DESTINAÇÃO AO ENTE PÚBLICO PREJUDICADO PELO ATO ÍMPROBO — LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO -- RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado no julgamento do Recurso Especial n° 1..162.074 /MG, o Ministério Público tem legitimidade para proceder à execução das sentenças condenatórias provenientes das ações civis públicas ajuizadas para proteger o patrimônio público.
    2. Considerando que a Lei n° 8.429/92 visa o ressarcimento do erário, o valor da multa civil deve ser destinado ao ente público prejudicado pelo ato ímprobo.
    3. A conduta do agravante de tentar impedir a realização do leilão dos bens penhorados, tumultuando a marcha processual, configura litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, IV, do Código de Processo Civil.
    4. Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigos 129 , IX, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao Ministério Publico é vedado, pela norma maior estampada no artigo 129, IX, da Constituição Federal, a representação judicial do ente publico, no presente caso o Município de São João del Rey, já que tanto a sentença primeva quanto o Tribunal entenderam que a multa civil cominada ao ora recorrente, conquanto não conste da sentença o foi em beneficio do Município de São João dei Rey” (eDOC 2, p. 14).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 2, p. 41-45).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência cristalizada deste Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ad causam para a propositura de ação civil pública que tem por objeto a condenação de agente público ao ressarcimento e reparação dos danos causados por ele ao erário. Nesse sentido:
    “Recurso Extraordinário. Processo Civil. Ação civil pública ajuizada por membro do Ministério Público estadual julgada extinta por ilegitimidade ativa e por se tratar de meio inadequado ao fim perseguido. 1. O Ministério Público detém legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública intentada com o fito de obter condenação de agente público ao ressarcimento de alegados prejuízos que sua atuação teria causado ao erário. 2. Meio processual, ademais, que se mostra adequado a esse fim, ainda que o titular do direito, em tese, lesado pelo ato não tenha proposto, em seu nome próprio, a competente ação de ressarcimento. 3. Ausência de previsão, na Constituição Federal, da figura da advocacia pública municipal, a corroborar tal entendimento. 4. Recurso provido para afastar o decreto de extinção do feito, determinando-se seu regular prosseguimento.” (RE 225.777, Rel. Ministro Eros Grau, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.8.2011).
    “LEGITIMIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 225.777/MG, concluiu pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, visando a defesa do patrimônio público e o ressarcimento de prejuízos causados ao erário.” (AI 829.376-AgR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.3.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DEOBRA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EMPRESA PÚBLICA À ÉPOCA DA ASSINATURA DO CONTRATO. PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO CAPITAL SOCIAL. LEI N. 98.666/93, ART. 24, I E XXVI. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, LIV e LV, 37, § 5º, II e XIX, 127, caput, e 129, III e IX, DA CARTA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. (...) 2. Legitimatio ad causam do Ministério Público à luz da dicção do art. 129, III, da C.F/1988, que o habilita a demandar em prol do patrimônio público. Precedentes: RE 459.138-AgR, Rel Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ 25.4.2008; RE 262.134-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 2.2.2007; AI 495.632-AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª Turma, DJ 16.6.2006;AI 244.217- AgR, Rel. Min. EROS GRAU, 1ª Turma, DJ 25.11.2005.” (AI 837.555-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.3.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes.” (AI 748.934-AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2013).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente